Tribunal: STF
Processo: Rcl 60756
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Magazine Luiza S/A e outro contra decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Natal, nos autos do Processo nº 0000132-66.2022.5.21.0005, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48/DF. 



    As partes reclamantes narram que foram demandadas em ação trabalhista proposta por Marcelo Belo Silva, o qual pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego, bem como o pagamento de verbas rescisórias.



    Afirmam que a autoridade reclamada prolatou decisão em contrariedade aos ditames da Lei nº 11.442/07, “conden[nando] indevidamente a reclamada MAGALU LOG SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA (LOGBEE) à anotar a CPTS do Autor daquela ação, como motorista, devendo, ainda, pagar os valores decorrentes do reconhecimento posterior desse vínculo trabalhista.”



    Informam que o entendimento foi mantido pelo TRT 21, que negou provimento ao recurso ordinário, bem como negou admissibilidade ao recurso de revista interposto contra essa decisão, encontrando-se pendente de análise o sucessivo recurso de agravo de instrumento no âmbito do TST.



    Aduzem que,



    “a relação estabelecida com a essa Reclamante sempre seguiu o previsto na norma infraconstitucional que concebeu a natureza jurídica comercial dessa modalidade de prestação de serviços de entrega.



    (...)



    18. Denota-se que houve uma avença que estipulou: (a) a prestação de um serviço de transportes, sob demanda e independente; (b) a determinação de um valor fixo por serviço e; (c) a utilização de veículo próprio para tal. 



    (...)



    20. Porém, em que pese existir previsão legal, ADC confirmando a interpretação e a constitucionalidade da norma e uma vasta aplicação da Lei, foi impingida decisão judicial (Doc. 02 - Sentença Impugnada) que lhe obriga a anotar a CPTS do prestador de serviços. Denota-se, portanto, uma direta afronta ao artigo 5º, II da Constituição Federal.”



    As reclamantes defendem que 



    “não podem ser impedidas de exercer modalidade de contratação prevista na Lei 11.442/2007, a não ser que sobrevenha Lei no sentido de lhe impedir, o que não ocorre no caso, pois justamente ao contrário, a Lei 13.467/2017 veio no sentido de autorizar a terceirização com exclusividade de forma genérica.”



    Consignam, ainda, que “SEQUER É COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO JULGAR AÇÕES DESSA NATUREZA, POIS CONSTITUEM RELAÇÃO CÍVEL – COMERCIAL.”



    Requerem



    “v. Cassação da decisão impugnada, pois afronta diretamente ao conteúdo já decidido por essa corte na oportunidade da ADC Nº 48/DF, devendo ser afastada a competência da justiça do trabalho para julgar o pleito, bem como fulminado qualquer reconhecimento celetista, não havendo o que se falar em relação trabalhista, tão somente em relação comercial de prestação de serviço; 



    vi. A concessão da tutela antecipada, suspendendo, desde já, os efeitos da decisão combatida, devendo ser comunicada a suspensão dos autos processuais nº nº 0000132-66.2022.5.21.0005, tramitando originalmente na 5ª Vara do Trabalho de Natal - RN, bem como comunicando o feito ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    No presente caso, a sentença reclamada apresenta o seguinte conteúdo:



    “As reclamadas contrapõem o pedido de reconhecimento de contrato de emprego, argumentando que   o vínculo era de prestação de serviço autônomo, no qual as entregas efetuadas eram intermediadas por um aplicativo (software) da primeira reclamada, por meio do qual era gerenciado o transporte /entrega de mercadorias adquiridas por consumidores na segunda reclamada. Vejamos:



    (...)



    Verifica-se que embora as reclamadas neguem o vínculo, reconhecem a prestação de serviço, sob o argumento de tratar-se de um vínculo autônomo, portanto, recai sobre o empregador o encargo probatório de demonstrar, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores para o reconhecimento do contrato de trabalho. Isso por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, nos termos dos artigos 818, II, da CLT.”



    Em consulta ao sítio do TRT21, observo que a sentença foi mantida por ocasião do julgamento do recurso ordinário, cujo trecho de interesse do acórdão transcrevo a seguir:



    “Portanto, a sentença não merece reparos quanto ao tema, afigurou-se extremamente fundamentada e pautada nas provas carreadas aos autos. 



    Outrossim, destaco na situação em análise alguns pontos que merecem ser enfatizados: 



    1) Restou evidenciado que o aplicativo manuseado pela Magalu Log Serviços Logísticos Ltda (Logbee) guarda diferença dos aplicativos que se ativam com desenvolvimento tecnológico, ofertando a empresas e entregadores acesso a uma plataforma digital que viabiliza a conexão com potenciais clientes e facilita a transação entre as partes; 



    2) A plataforma digital pertencente ao grupo apenas se prestava a promover a intermediação de entregas da empresa Magazine Luiza, inserindo o empregado na dinâmica da empresa e nas finalidades que lhes são inerentes, especificamente, venda de produtos no varejo; 



    3) Os motoristas eram indicados por outros empregados da empresa, entregavam a documentação necessária ao supervisor da empresa, que, por sua vez, realizava o cadastro necessário na plataforma digital; 



    4) Estavam os motoristas da categoria do recorrido inseridos em um grupo de whatsapp, onde restaram nítidas as cobranças de metas e possibilidade de aplicação de represálias acaso as mesmas não fossem atingidas; 



    5) Que o empregado recorrido não assinou qualquer termo de uso ou firmou contrato de trabalho para com o grupo econômico; 



    6) Que existia mapa para organização e distribuição das entregas, sendo a rota de entrega, previamente, definida pelo aplicativo Logbee. Não sendo possível a negativa do trabalhador em realizar as entregas que lhe eram previamente determinadas. 



    Portanto, inequívoco o liame empregatício entre as partes, pelo que deve ser mantida a sentença e a condenação ao pagamento das parcelas devidas pela rescisão contratual na modalidade sem justa causa por iniciativa do empregador.“ (grifei)



    Conforme depreende-se da decisão acima transcrita, não há prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07. Nesse contexto, não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).



    Ressalte-se, ademais, que não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À À TESE FIXADA NA ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. Precedentes. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, ‘[é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’ (CPC/2015, art. 507). 3. No caso, não houve, no momento oportuno, qualquer recurso quanto à licitude da terceirização de atividade-fim da empresa concessionária de serviço público, de modo que a matéria se tornou preclusa. 4. Pretensão de desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada de impugnação no processo original. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 39.733/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/11/20)



     “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMA 5 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DIFERENÇAS APURADAS. INDEVIDO ABATIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES EM FACE DE AUMENTOS ESTIPENDIAIS ULTERIORES. RESSALVA QUANTO À REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. DEBATE SOBRE EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO NÃO SUSCITADO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE AO PARADIGMA NÃO CONSTATADA. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. INADMISSÍVEL USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O entendimento adotado pela autoridade reclamada não se contrapõe ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da sistemática da repercussão geral, na medida em que eventual reestruturação da carreira de servidores públicos estaduais não foi suscitada perante as instâncias ordinárias. 2. Tampouco é pertinente o debate sobre as premissas fáticas adotadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 30.608/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/9/20)



    Em idêntico sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida na Rcl nº 47.359, da relatoria do Min. Gilmar Mendes (DJe de 12/7/21).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente